Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou liminarmente improcedentes os pedidos, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir (i) o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória e (ii) se houve o transcurso do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora ajuizou ação indenizatória fundada na alegada responsabilidade de particular e da Fazenda Pública pelo óbito de seu companheiro, vítima de desabamento de obra irregular.
4. A ação de reconhecimento post mortem da união estável não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição da pretensão da autora, nos termos dos arts. 197 a 202 do Código Civil.
5. À luz do art. 189 do Código Civil e no princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória é data da ciência do evento danoso, consistente, no caso, no óbito do companheiro da autora, isto é, em 20/10/2017.
6. Se a ação indenizatória foi ajuizada em 24/9/2024, está prescrita a pretensão de reparação de danos tanto contra o particular quanto em relação à Fazenda Pública, haja vista ultrapassado, respectivamente, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, CC e o quinquenal disposto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.